Tribunal: TJDFT
Processo: 0057145-51.2010.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0057145-51.2010.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOBRA AUTO PECAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 37834094) interposta contra sentença (ID 37834090) prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra MANOBRA AUTO PEÇAS LTDA-ME, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o crédito tributário exequendo. O exequente combate a ocorrência de prescrição intercorrente. Aduz que a citação por edital foi consumada em 9.1.2015, interrompendo inicialmente o prazo. Afirma, também, ter o Juízo determinado, em 10.5.2017, a penhora do imóvel objeto do tributo, porém não efetivada a ordem em razão de o bem estar fechado, com muro e portão. Sustenta que novo mandado de penhora foi requerido em abril de 2018, com ordem de arrombamento com apoio policial, mas o pleito continua pendente de apreciação. Aponta não ter sido inaugurado o prazo de suspensão automática do art. 40, § 2o, da LEF por não ter ocorrido a tentativa de penhora. Requer o reconhecimento de ausência da inércia injustificada da Fazenda Pública e que se considere a necessidade de apreciação do pedido de penhora, pois uma vez frutífera interromperá a prescrição retroativamente desde o pedido. Em contrarrazões (ID 37834097), a executada pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Da análise dos autos, observo que a inicial data de 28.7.2011 (ID 37834082, p. 3), a citação por edital foi realizada em 9.12.2014 (ID 37834082, p. 26) com transcurso do prazo em 28.1.2015, conforme certidão de ID 37834082, p. 28. Em 9.4.2018 (ID 37834082, p. 79) foi requerida a penhora, a avaliação, o registro e a intimação, com requerimento de arrombamento e auxílio policial, para a constrição recair sobre o imóvel do qual se originou o fato gerador do IPTU/TLP/CIP. Em seguida, digitalizados os autos (ID 37834083), adveio despacho para que a Fazenda Pública se manifestasse sobre diligência infrutífera, mesmo com o pedido de arrombamento do imóvel com auxílio policial pendente. O exequente explicou a situação dos autos, reiterou o pedido e requereu a renovação da apuração de eventuais ativos financeiros pelo SISBAJUD (ID 37834088). Ato contínuo, a prescrição recorrente foi reconhecida por sentença e extinto o crédito tributário. No entanto, afasta-se a prescrição intercorrente justamente pela ausência de inércia do exequente. O recorrente não contribuiu para o transcurso do lapso temporal, uma vez que estava pendente o seu pedido formulado de penhora do imóvel que originou os débitos. Ademais, conforme destacado pelo apelante, inexiste nos autos o termo inicial da contagem a prescrição intercorrente, porquanto não obteve decisão quanto ao pleito de penhora, avaliação, registro e intimação, com requerimento de arrombamento e auxílio policial, examinado. Por oportuno, colaciono a ementa referente ao julgamento do REsp no 1.931.960/PR: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Consoante o precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS, interrompida a prescrição pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação posterior à vigência da LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente (endoprocessual), depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, referente à automática suspensão do processo. 2. Na hipótese, discute-se a prescrição intercorrente para o prosseguimento da execução fiscal em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais não abrangidos pelo pagamento realizado pelo executado, depois de citado, no âmbito administrativo. 3. A pretensão da exequente ao recebimento do crédito tributário e dos consectários legais, entre eles os honorários advocatícios, está estampada desde a exordial da execução fiscal, não podendo, para fins de prescrição, ser cindida em razão da existência de pagamento parcial que, à toda evidência, não induz à extinção, por completo, do feito executivo. 4. O histórico processual delineado no acórdão recorrido revela que não houve inércia da Fazenda Pública, pois ela não foi intimada a se manifestar sobre a suficiência do valor pago para fins da extinção da execução fiscal, tendo o processo ficado paralisado por mais de oito anos em decorrência de falha da máquina judiciária, que deixou de realizar diligência para localização de bens penhoráveis requerida pela exequente. 5. Nesse contexto, em que não houve a intimação da exequente sobre a não localização de bens penhoráveis e a consequente suspensão do processo, sequer iniciou o prazo da prescrição intercorrente para haver o valor remanescente referente aos honorários advocatícios e às custas processuais. 6. Agravo interno desprovido. (grifo nosso) (AgInt no REsp n. 1.931.960/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) Como assinalado no acórdão acima, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS, estabeleceu que o termo inicial é imprescindível ao cômputo da prescrição intercorrente: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (grifo nosso) (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) Assim, ante a ausência de termo inicial da contagem da suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente merece ser afastado. O art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente da execução fiscal em epígrafe. Casso a sentença e determino o retorno dos autos, para regular processamento. Não são cabíveis honorários nesta fase. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador